Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743238-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL ANDREI MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. GENITORA DO APENADO. INTERESSADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não se trata de direito absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto. 2. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita à genitora do apenado, pois não é adequado que a interessada, que foi flagrada tentando entrar em estabelecimento prisional com drogas, justamente para entregar para o ora recorrente, tenha permissão de adentrar ao presídio para visitá-lo. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, e 1o do Código Penal, sustentando que a restrição ou suspensão do direito do preso de receber visitas regulares só se justificaria em situação excepcional, o que não se verifica no caso dos autos. Assevera ofensa às finalidades de ressocialização e de integração social da execução penal. Afirma, além disso, que a visitante, com a aludida vedação, sofre limitação do exercício de um direito individual que não é alcançado pelos efeitos da sentença condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012